Tribunal: TJSP
Processo: 2279091-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo Regimental – Negativa de seguimento a agravo de instrumento – Confirmação – Despacho de mero expediente - Ausência de conteúdo decisório efetivo e gravame sobre a recorrente – Incidência do artigo 932, inciso III do CPC de 2015 - Agravo regimental desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2279091-63.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Diadema, em que é agravante AA
GONÇALEZ TRANSPORTES EIRELI - ME, são agravados ATT ECO HUDSON AMBIENTAL
LTDA - ME - FALIDA e HUDSON ENTULHOS LTDA - FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente)
e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2279091-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Regimental 2279091-63.2019.8.26.0000/50000
Agravante: A A Gonçalez Transportes Eireli - ME
Agravadas: Att Eco Hudson Ambiental Ltda (massa falida)
e outra
n. na origem: 1012001-75.2018.8.26.0161
Voto 16061 - JV
EMENTA
Agravo Regimental Negativa de seguimento a agravo de instrumento
Confirmação Despacho de mero expediente - Ausência de conteúdo
decisório efetivo e gravame sobre a recorrente Incidência do artigo 932,
inciso III do CPC de 2015 - Agravo regimental desprovido.
Cuida-se de agravo regimental interposto contra
decisão monocrática que não conheceu e negou seguimento
a agravo de instrumento interposto pela ora recorrente
(fls. 90/94).
A agravante, em suma, insiste que o agravo de
instrumento comportava conhecimento, estando presente
seu interesse recursal (fls. 01/05).
A decisão recorrida foi mantida por seus
próprios fundamentos (fls. 06/07).
Não foi apresentada contraminuta (fls. 13).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A decisão recorrida não conheceu e negou
seguimento a agravo de instrumento por falta de
interesse recursal.
Irresignada, a agravante pretende a reforma,
mas o recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2279091-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
O agravo de instrumento foi interposto contra
comando judicial que apenas relegou à apreciação futura
o pedido de restituição formulado pela recorrente, “in
verbis”:
“(...) No mais, observo que algumas empresas
vieram aos autos reclamar os bens móveis, sob
os mais diversos fundamentos.
A decisão de
restituição
de bens deve, porém, aguardar a
estabilização

da
lide,
dispensados

novos
pedidos ou reiterações.”
Na espécie, então, não houve conteúdo decisório
a amparar o recurso interposto. Foi proferido um
despacho de mero expediente, organizado o trâmite do
processo.
O interesse recursal para deduzir as pretensões
inseridas nas razões do agravo de instrumento não
conhecido
só
poderia
estar
presente
após
efetiva
apreciação na origem com decisão a respeito, que
autorizasse o respectivo pedido de reforma.
No entanto, foi avaliada a situação processual,
tendo sido explicitado o pedido de restituição deduzido
será analisado após a estabilização da lide, o que não
induz nem mesmo a uma rejeição tácita de pleito
formulado pela recorrente, estando ausente apreciação
efetiva a respeito do pedido de restituição formulado.
Não seria viável, então, na segunda instância,
apreciar originariamente o pleito formulado, que não
chegou a ser indeferido em primeira instância. Houve,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2279091-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
tão somente, a menção a respeito de que o pedido será
analisado em momento oportuno, o que não se pode
reconhecer como indeferimento implícito ou pressuposto.
Não há, nesse sentido, interesse recursal.
Na espécie, pois, ausente conteúdo decisório a
amparar o recurso interposto, o seu exame poderia
representar a indevida supressão de grau de Jurisdição,
em ofensa ao duplo grau, o que não se admite.
Ora, a decisão atacada por meio de agravo de
instrumento, concretamente, apenas postergou para outro
momento a apreciação do pleito formulado. Não há, ao
contrário do que propõe a parte recorrente, como
melhorar sua situação diante da decisão originariamente
atacada, que, nem mesmo, chegou a lhe causar algum
gravame, do que deriva a ausência do interesse recursal,
como requisito essencial à admissibilidade do agravo de
instrumento proposto.
Tudo somado, nenhum reparo merece a decisão
que, nos termos do artigo 932, inciso III do diploma
processual vigente, negou seguimento ao agravo de
instrumento. Nega-se, por isso, provimento ao agravo regimental.
Fortes Barbosa
Relator